Tribunal: TJDFT
Processo: 0707550-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO NÃO EFETIVADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PRÓPRIO. SENTENÇA QUE INDEFERE INICIAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 17, DA LEI N. 11.101/2005.
1. A impugnação retardatária é aquela que é proposta após o decurso do prazo do art. 8o da LRF, e antes da homologação do quadro geral de credores.
2. O §5.o do art. 10, da lei n. 11.101/2005 estabelece que serão regularmente processadas as habilitações retardatárias apresentadas até o momento da homologação do quadro-geral de credores sendo recebidas como impugnações judiciais e terão idêntico procedimento a estas.
3. Considerando que o crédito somente pode ser habilitado na recuperação judicial se já foi apurado, se o crédito é ilíquido, a ação deve prosseguir no Juízo trabalhista até a apuração do respectivo valor (art. 6o, §2o, da da LREF).
4. A teoria da causa madura somente pode ser aplicada pelo Tribunal ad quem quando a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. No caso, não é possível passar ao exame do mérito da demanda porque a causa não se encontra madura para julgamento. O contraditório e a ampla defesa ainda não foram assegurados. O ilustre Juízo a quo simplesmente indeferiu liminarmente a petição inicial.
5. A hipótese trata de incidente de impugnação/habilitação de crédito promovido nos autos da Recuperação Judicial. Neste semblante, o recurso adequado a ser interposto é o de Agravo de Instrumento, conforme expressa disposição legislativa (LREF, art. 17).
6. Sentença cassada.